Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-76.2021.8.11.0020
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001444-76.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO VINICIUS VANJURA - CPF: 026.631.791-08 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001444-76.2021.8.11.0020

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia

Parte Recorrente(s):
Thiago Vinicius Vanjura

Parte Recorrida(s):
Vivo S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 31

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 51, I, DA LEI N. 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito em razão da ausência injustificada da reclamante na audiência de conciliação.

2.

Em sede recursal, a demandante defende a reforma da sentença e, sem pautar acerca da declaração de contumácia, pleiteia analise de mérito e consequente condenação da reclamada em indenização por danos morais diante da negativação de seu nome, que alega ser indevida.

3.

Sabe-se que o comparecimento da parte reclamante/recorrente à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento é
obrigatório
e se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE:
“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

4.

No caso em comento, verifica-se que a Recorrente, devidamente intimada, faltou à audiência designada para o dia
04 de outubro de 2022 às 12h50min
,
realizada por videoconferência, conforme certificado no termo de audiência juntado no id. 132162495.

5.

A recorrente justificou sua ausência alegando que na data e horário designado teve problemas com acesso ao link da audiência, em razão do aplicativo WhatsApp ter saído do ar mundialmente.

6.

Contudo, por oportuno frisar que a indisponibilidade dos aplicativos de comunicação no dia e horário da audiência não resulta interferência, uma vez que o ato conciliatório fora realizado pelo sistema
Lifesize, e, além disso, o link foi disponibilizado com antecedência pelo sistema e também pelo DJE, com a intimação de seu patrono, conforme se depreende o id. 132162488.

7.

Portanto,
não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

8.

Assim, correta a sentença de id. 128986390, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a presença da espécie da hipótese do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022